Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701364-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLASCITI EMBALAGENS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO SEGURANÇA. IMPOSTO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia recursal relacionada ao DIFAL alusivo ao ICMS deve ser examinada com base no decidido pelo STF no âmbito do paradigma estabelecido no RE n.o 1.287.019/DF, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.093/STF): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. No intuito de conferir maior segurança jurídica ao tema, o STF determinou a “modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” 3. Não há como validar a incidência do tributo a partir do exercício financeiro de 2022, porquanto o fundamento da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal foi decorrente da ausência de edição de Lei Complementar que justificasse a exigibilidade de DIFAL-ICMS. 4. A Lei Complementar n.o 190/2022 equivale a uma instituição de tributo, o que atrai a incidência do respeito à anterioridade tributária, sendo que a cobrança somente poderá ser realizada após o transcurso de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data da publicação da lei instituidora e desde que já tenha sido atingido o início do exercício subsequente. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal, defendendo que a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária anual ou nonagesimal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal. O recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a questão constitucional de que trata o apelo esta devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, razão pela qual oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005